Tribunal: TJDFT
Processo: 0737687-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0737687-95.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANIA ARAUJO MOTA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 51074778) interposto por ROSANIA ARAÚJO MOTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. em desfavor da agravante, determinou a busca e apreensão do veículo objeto dos autos. Eis o teor do r. decisório combatido, no que interessa (ID 165659026 do processo referência): "Promovo a retirada do segredo de justiça, uma vez que não vislumbro qualquer das hipóteses do artigo 189 do CPC. Trata-se de ação de busca e apreensão na qual a parte autora alega a inadimplência da parte ré quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária com pedido de liminar. Verifico que foram comprovados os requisitos exigidos pelo art. 2.o, § 2.o, c/c art. 3.o, caput, ambos do Decreto-lei n.o 911/69, por meio da notificação do(a) devedor(a) (ID. 165114066). Estão demonstrados o contrato celebrado entre as partes com a pactuação de garantia real de alienação fiduciária sobre o veículo descrito na inicial, conforme ID. 165114062. Há, ainda, a comprovação de comunicação e inscrição do gravame no registro do veículo mantido pelo DETRAN, conforme de verifica da consulta RENAJUD. Assim, considerando o preenchimento dos requisitos legais, que não impõem a análise de cláusulas do contrato ou outra avaliação pessoal da condição do devedor, a liminar deve ser deferida. Ante o exposto, defiro a liminar para determinar a BUSCA E APREENSÃO do veículo financiado e descrito na inicial (placa JIP9097), determinando ainda que: 1) uma vez cumprida a liminar de busca e apreensão, deposite-se o bem em mãos da parte autora, devendo observar o rol de depositários, conforme apresentado pela parte, deve o Oficial de Justiça proceder, de imediato, a citação do requerido para oferecimento de contestação no prazo de 15 (quinze) dias; 2). o pagamento integral do débito (purga da mora) - incluindo as prestações vencidas, vincendas, encargos moratórios e compensatórios - deverá ser promovido pela parte requerida no prazo legal de 5 (cinco) dias, na forma do art. 3o, § 1o do DL911/69, com as alterações da Lei 10.931/2004, pois, após este prazo consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário; 3) na hipótese de depósito integral do valor devido, o bem será restituído sem ônus à parte requerida (art. 3o. § 2o do DL. 911/69); [...]" Aduz a agravante que o contrato de financiamento firmado entre as partes é abusivo em razão de prever capitalização diária de juros, sem informar a taxa diária, a descaracterizar a mora da ré. Sustenta haver irregularidade da notificação judicial ante os fortes indícios de fraude na assinatura aposta no aviso de recebimento, sendo tal falsidade patente, pois a recorrente não faz uso de letra de forma, mas, sim, rubrica. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a antecipação de tutela para reconhecer a abusividade da cláusula atinente à capitalização diária e a irregularidade da notificação extrajudicial. No mérito, que seja, de ofício, extinto o processo, sem julgamento do mérito, conforme dispõe o art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil. Diante do indeferimento do pedido de gratuidade de justiça (ID 51734880), a parte apresenta a guia de recolhimento do preparo e respectivo comprovante de pagamento (ID 51831612). É o relato do essencial. De início, verifico que o recurso merece ser conhecido em parte. Primeiramente, inviável o exame da alegação de abusividade da cláusula contratual que trata de capitalização diária de juros, porquanto o douto Magistrado Singular não apreciou a questão na oportunidade da r. decisão agravada, sendo vedado o exame da matéria por esta Instância Revisora, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, não é cabível o pedido da recorrente de extinção do feito originário, com amparo no art. 485, inc. III, do CPC, eis que se trata de provimento inadequado nesta via estreita do agravo de instrumento. Inexiste hipótese legal autorizativa nesse sentido, até porque o objeto desta espécie de recurso se restringe à reforma de decisões interlocutórias proferidas no curso dos autos principais. Com essas considerações, conheço em parte o recurso e passo ao exame do pedido liminar. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, assim como aventar a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, não vislumbro presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada pela recorrente. Consabido que, nas ações de busca e apreensão de veículo, lastreadas em contrato com direito real em garantia – alienação fiduciária –, é pressuposto legal para a provocação da atividade jurisdicional a comprovação de que o devedor foi devidamente constituído em mora (artigo 3o, caput, do DL 911/69). Nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-lei 911/69, “a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Portanto, o envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço indicado no contrato pelo devedor, mesmo que recebida por terceiros, atende às formalidades necessárias ao ajuizamento da ação de busca e apreensão e deferimento da medida liminar, isso porque é incumbência do contratante comunicar a mudança de domicílio, em observância ao princípio da boa-fé objetiva No caso dos autos, o banco autor juntou a cópia do AR da notificação enviada para o endereço QR 205, CJ 6, 00028, Samambaia Norte – Brasília/DF, assinada por Rosana A. Mota (ID 165114066 do processo referência), a fim de comprovar a mora. Do contrato de ID 165114062 (processo referência), constata-se que a notificação foi encaminhada para o endereço inserido naquele instrumento. De outro lado, mostra-se despicienda a alegação da agravante de que a assinatura constante no aviso de recebimento não corresponde à sua, eis que, como dito, não se exige que tal assinatura seja do próprio destinatário, pois admitido o recebimento por terceiro, desde que enviada para o endereço do devedor. Portanto, de um juízo de cognição sumária, conclui-se que houve demonstração da constituição em mora do devedora, nos termos do artigo 2o, § 2o, do DL 911/69, a autorizar a medida liminar de busca e apreensão. Sobre o tema, colham-se julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: Agravo de Instrumento. Busca e Apreensão. Matéria não submetida ao Juízo a quo. Mora comprovada. 1. Não se conhece, em agravo de instrumento, de matéria não submetida ao Juízo a quo, sob pena de inadmissível supressão de instância. 2. Notificação extrajudicial entregue no endereço declarado no contrato comprova a constituição em mora, independentemente da correspondência ter sido recebida pelo próprio devedor ou por terceiro. (Acórdão 1750884, 07066842520238070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 18/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO DO FEITO. RESP No 1951888/RS E RESP No 1951662/RS (TEMA 1132 STJ). NÃO CABIMENTO. MORA. COMPROVADA. NOTIFICAÇÃO. ENDEREÇO DO CONTRATO. BOA-FÉ CONTRATUAL. EMENDA DA INICIAL. DESNECESSÁRIA. PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Sob pena de impor demasiado ônus ao credor, não se mostra devida a suspensão do presente feito até julgamento definitivo dos REsp no 1.951.888/RS e 1.951.662/RS pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 1132), inclusive, diante do afastamento da determinação de sobrestamento do processamento de todos os feitos e recursos pendentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado da súmula 72 estabelecendo que a notificação que comprova a mora do devedor é documento essencial para o ajuizamento da ação de Busca e Apreensão. 3. Independente de a mora existir com o vencimento das prestações e seu não pagamento, é necessária sua comprovação através da expedição de carta registrada expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título (art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969). 4. A carta registrada deve ser entregue no endereço do domicílio do devedor, não sendo necessária a notificação pessoal. 5. No caso dos autos, a notificação foi encaminhada para o endereço informado pela devedora ré no contrato, devendo ser admitida, ainda que recebida por terceiro, como válida e regular para fins de constituição em mora, em atenção ao princípio da boa-fé contratual. 6. Agravo conhecido e provido. Decisão reformada. (Acórdão 1752589, 07246968720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no PJe: 15/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. 1. A comprovação da mora é condição específica da ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente. 2. A notificação foi enviada para o endereço do devedor constante do contrato celebrado entre as partes e recebida por terceira pessoa, de modo que se reputa válida a constituição em mora do devedor fiduciante. 3. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1750574, 07258391420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 13/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, consigno que, embora tenha sobrevindo recentemente o julgamento (09/08/2023), pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, dos REsp 1951888/RS e o REsp 1951662/RS (Tema 1132), sob a sistemática dos recursos repetitivos, aprovando tese no sentido de ser dispensável a prova de recebimento, quer seja pelo devedor, quer por terceiros, da notificação no endereço indicado no contrato, convém aguardar a publicação da íntegra do acórdão de julgamento, para fins de adequada aplicação da tese vinculante. Contudo, tal questão não compromete o entendimento albergado em sede liminar, porquanto ancorado na legislação de regência e na consolidada orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça. Assim, a pretensão da agravante, de um juízo incipiente, não preenche os requisitos necessários ao deferimento da antecipação dos efeitos da tutela reclamada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se as partes, sendo a agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, inciso II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador